Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO ARBITRAL. CONFIDENCIALIDADE. DADOS SENSÍVEIS. DEVERES DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O documento solicitado pela autora está coberto pelo manto da confidencialidade, sendo matéria de interesse exclusivo do fundo contratado e da ré, porquanto diz respeito a questões econômicas e estratégias de investimento sensíveis ao sucesso do empreendimento.
2. Não se vislumbra que haja violação aos princípios da publicidade e da transparência pelo fato de a requerida não divulgar o inteiro teor da sentença arbitral em si, uma vez que houve a divulgação de informações e dados acerca do procedimento arbitral. À ré cabe comunicar aos seus beneficiários nos termos da lei de vigência e do seu respectivo regulamento, inexistindo dever específico de divulgar dados econômicos sensíveis.
3. Considerando que o documento cuja exibição foi pleiteada pela autora está coberto pela confidencialidade, por envolver dados financeiros e estratégicos sensíveis das partes envolvidas, tendo sido a questão submetida ao procedimento arbitral por previsão expressa em contrato ao qual se vinculou a ré, bem como que o interesse da autora no acesso ao documento possui caráter eminentemente privado e remoto, além de não ter sido demonstrada violação do dever de transparência pela requerida, deve ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de exibição do documento.
4. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
5. Nos termos do art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa, razão pela qual a referida regra deve ser mitigada em casos semelhantes aos dos autos, considerando o rápido trâmite do feito, além da baixa complexidade da causa.
6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.